Tribunal: TJSP
Processo: 2011411-55.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Dissolução irregular da empresa constatada em 2007 – Pedido de redirecionamento realizado em dezembro/2010, dentro do prazo quinquenal, a contar do ilícito

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Dissolução irregular da empresa constatada em 2007 – Pedido de redirecionamento realizado em dezembro/2010, dentro do prazo quinquenal, a contar do ilícito (dissolução irregular) – Adoção da tese jurídica fixada pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 444 – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011411-55.2013.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados PAULISOLDAS COMERCIAL LTDA,
MAURO SERGIO LEITE DA SILVA e MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do julgamento
anterior.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011411-55.2013.8.26.0000 -Voto no 26265*
2
VOTO No: 26265
AGRV.No: 2027258-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Fazenda do Estado de São Paulo
AGDOS. : Paulisoldas Comercial Ltda. e outros
Juíza: Marta Brandão Pistelli
REAPRECIAÇÃO – Art. 1.040, II, do novo CPC
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no
1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido
de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa
executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente –
Impossibilidade – Dissolução irregular da empresa constatada
em 2007 – Pedido de redirecionamento realizado em
dezembro/2010, dentro do prazo quinquenal, a contar do ilícito
(dissolução irregular) – Adoção da tese jurídica fixada pelo
STJ no tema de recursos repetitivos no 444 – Adequação do
julgamento anterior.
O acórdão de fls. 74/77, de minha relatoria, j. em 2013, manteve
decisão reconhecendo a prescrição intercorrente em pedido de redirecionamento de
execução fiscal aos sócios da empresa executada, tendo em vista o período transcorrido
entre a citação da empresa e o pleito de redirecionamento.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
Recurso Especial – REsp. insistindo na ausência de prescrição, defendendo que o pedido
de redirecionamento foi realizado dentro do prazo legal depois de constatada a dissolução
irregular da executada, sem inércia da credora (fls. 80/94), matéria submetida à apreciação
do Superior Tribunal de Justiça – STJ pelo rito do art. 1.036 e seguintes do novo Código de
Processo Civil – CPC (recursos repetitivos).
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia (REsp. no 1.201.993-SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019 – tema no
444), os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão específica
envolvendo a possibilidade do pedido de redirecionamento na hipótese, na forma do art.
1.040, II, do novo CPC (fls. 107/108).
É o relatório.
O andamento da ação de execução fiscal originária e os motivos do
reconhecimento da prescrição intercorrente no pedido de redirecionamento foram
expressamente consignados no julgado anterior, nos seguintes termos:
“No curso de execução fiscal promovida contra pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011411-55.2013.8.26.0000 -Voto no 26265*
3
iniciada em julho de 2001 (fls. 19/22), efetivou-se a citação, ao que consta, em 14/09/2001,
com oferecimento de bens à penhora (fls. 23); os leilões foram negativos conforme fls.
24/25.
Diante da notícia do encerramento das atividades da empresa em
julho de 2007 (fls. 26/27), a credora, apontando a dissolução irregular da empresa,
requereu o redirecionamento da execução aos sócios em dezembro de 2010 (fls. 34), (...).
(...) realizada a citação da empresa em 2001 (fls. 23), inviável o
redirecionamento pretendido em 2010 (fls. 34), pois já decorrido o prazo legal,
independentemente da existência ou não de inércia da credora no período.” (em especial
fls. 75/76, com sublinhado meu).
Ou seja, considerou-se inviável o pedido de redirecionamento da
execução fiscal aos sócios da empresa executada unicamente em razão do período
transcorrido entre a citação da empresa e o pleito de redirecionamento, conclusão que não
está de acordo com a tese jurídica fixada no tema de recursos repetitivos no 444, assim
redigida:
“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos
no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo
Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011411-55.2013.8.26.0000 -Voto no 26265*
4
seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato
inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias
ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.” (com sublinhado no original).
No caso concreto, constatada a dissolução irregular da empresa
executada somente em 2007 (fls. 26/27), após a citação da devedora, ocorrida em 2001,
possível o pedido de redirecionamento aos sócios em dezembro/2010 (fls. 34), pois
respeitado o prazo quinquenal a contar do ato ilícito (dissolução irregular).
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior
(acórdão de fls. 74/77), afastando a prescrição intercorrente reconhecida pela decisão
agravada e determinando a continuidade da execução fiscal contra os sócios, conforme
pleiteado pela exequente.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator